Tribunal: TJSP
Processo: 4001172-09.2013.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Reponsabilidade civil do Estado – Preliminares que se confundem com o mérito – Negligência em atendimento médico prestado que culminou, no dia seguinte, em falecimento do Pai da Autora – Responsabilidade civil caracterizada - Inteligência do disposto no art. 37, §6o, da CF/88 e arts. 43, 186, 187 e 927, do CC/02 – Dano moral

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Reponsabilidade civil do Estado – Preliminares que se confundem com o mérito – Negligência em atendimento médico prestado que culminou, no dia seguinte, em falecimento do Pai da Autora – Responsabilidade civil caracterizada - Inteligência do disposto no art. 37, §6o, da CF/88 e arts. 43, 186, 187 e 927, do CC/02 – Dano moral verificado e fixado com razoabilidade e proporcionalidade, ajustando-o à jurisprudência do STJ – Recurso voluntário da Municipalidade e remessa necessária desprovidas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552392
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4001172-09.2013.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, é apelada KARINA SILVA
FREITAS COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001172-09.2013.8.26.0565 -Voto no
2
Voto no 40231
Apelação Cível no: 4001172-09.2013.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Município de São Caetano do Sul
Apelada: Karina Silva Freitas Costa
Apelação
cível

Direito
Constitucional
e
Administrativo
Reponsabilidade civil do Estado

Preliminares que se confundem com o mérito

Negligência em atendimento médico prestado que
culminou, no dia seguinte, em falecimento do Pai da
Autora

Responsabilidade
civil
caracterizada
-
Inteligência do disposto no art. 37, §6o, da CF/88 e
arts. 43, 186, 187 e 927, do CC/02
Dano moral
verificado
e
fixado
com
razoabilidade
e
proporcionalidade, ajustando-o à jurisprudência do
STJ Recurso voluntário da Municipalidade e remessa
necessária desprovidas.
Trata-se de pretensão indenizatória ajuizada por
Karina Silva Freitas Costa em face do Município de São Caetano
do Sul, objetivando reparação moral na ordem de R$
100.000,00,
em
razão
do
precário
atendimento
médico
oferecido ao seu genitor que, em razão disso, veio a falecer.
A sentença, prolatada pela MMa. Juíza Daniela
Anholeto Valbao Pinheiro Lima, julgou procedente o pedido,
para o fim de condenar a Municipalidade a pagar à Autora, a
título de indenização por danos morais, o valor de R$
100.000,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de
mora atualizados pelo índice da caderneta de poupança,
conforme julgamento do tema 810/STF, contados a partir da
sentença (Súmula 362/STJ). Determinou, ainda, que a Municipalidade arcasse com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§2o, do NCPC, observando-se eventuais isenções legais (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001172-09.2013.8.26.0565 -Voto no
3
469/475).
Apela o Município de São Caetano do Sul (fls.
477/494), pugnando, ao final, pela reforma da sentença. Foi
apresentada contrarrazões (fls. 496/499).
É o relatório do essencial.
Observa-se,
inicialmente,
a
presença
da
remessa necessária, haja vista que o valor da condenação
transpõe o limite previsto no art. 496, §3o, III, do NCPC.
O dever de indenizar do Estado pelo ato
causador de dano, seja ele lícito ou ilícito, nasce da análise
sistêmica dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Os
artigos 186 e 187 preveem que aqueles que por ação, omissão,
negligência ou imperícia causarem dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, cometem ato ilícito, conforme se observa: Art.
186.
Aquele
que,
por
ação
ou
omissão
voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que,
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes.
Já o artigo 927 do Código prevê que aquele
que pratica ato ilícito tem o dever de indenizar a vítima que
sofreu o dano. Nesse sentido, note-se a transcrição do artigo:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Todavia, há especificidades no que tange à
responsabilidade da Administração Pública. Isso porque a
Constituição
Federal
de
1988
previu
em
seu
artigo
37,
especificamente no § 6o, que as pessoas jurídicas de direito
público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da
demonstração de culpa, conforme se observa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001172-09.2013.8.26.0565 -Voto no
4
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 19, de 1998)
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.
A
responsabilidade
objetiva,
adotada
pelo
legislador como a regra no que concerne à responsabilidade
do Estado, prevê que a Administração Pública responde
perante os terceiros independentemente da comprovação de
dolo ou culpa, sendo necessária somente a demonstração do
dano, da conduta e do nexo causal.
A previsão de que as pessoas jurídicas das quais
trata o §6o responderão pelos danos que seus agentes, nessa
condição, causarem a terceiros, decorre da Teoria do Órgão ou
Teoria da Imputação Volitiva, criada por Otto Von Gierke. A
Teoria em comento toma a ação do agente público como se
da própria Administração fosse.
Nesse sentido, note-se o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO POLICIAL. PERSEGUIÇÃO EM VIA
PÚBLICA. VÍTIMA ATINGIDA POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO.
"BALA PERDIDA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 07. PRESCRIÇÃO.
DECRETO
LEGISLATIVO
20.910/32.
APLICAÇÃO.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DOS ATOS LESIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TEORIA DA CAUSA MADURA. CAUSA PETENDI. PRINCÍPIO NARRA
MIHI
FACTUM,
DABO
TIBI
JUS.
OFENSA
À
LEI
REVOGADA.
PRINCÍPIO
TEMPUS
REGIT
ACTUM.
REVISÃO
DO
QUANTUM
ARBITRADO PELA INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA 07. IMPOSSIBILIDADE
IN CASU. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Ação de indenização em face do Estado, ajuizada por vítima
de disparo de arma de fogo, efetuada por policial militar, em
razão de perseguição policial, objetivando indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001172-09.2013.8.26.0565 -Voto no
5
danos físicos, psicológicos e estéticos.
(...)
7. A causa petendi não é integrada pela qualificação jurídica
do fato, por isso que resta indiferente se a parte alude à
responsabilidade estatal em face da omissão do Estado e o
Tribunal entende pela conduta comissiva do Estado e a
conseqüente responsabilidade objetiva estatal, por força da
máxima implícita ao ordenamento jurídico de que: "narra mihi
factum, dabo tibi jus." O Tribunal a quo analisou os fatos
narrados: A perseguição policial e a troca de tiros relatada
pela Autora, em sua petição inicial, e corroborada pelos
documentos juntados aos autos, não foram negadas pelo Réu,
tratando-se, pois, de fato incontroverso nos autos. Entendo,
ademais, que, na hipótese em berlinda, houve importante falha
no
planejamento
da
ação
policial,
com
severo
comprometimento da integridade física de terceiro inocente.
(fls. 163) E considerou a responsabilidade objetiva, em face da
conduta comissiva: O ponto central de controvérsia nos autos
se concentra na existência ou não de responsabilidade civil do
Estado
quando
agentes
públicos
(policiais
militares),
empreendendo perseguição a bandidos, com estes trocam tiros
em via pública de alto tráfego de veículos e pedestres,
resultando, desse tiroteio, lesões de natureza grave em terceiro,
vítima inocente.(...) A responsabilidade civil do Estado, pelos
danos causados a terceiros, decorrentes da atuação dos
agentes públicos, nessa qualidade, é objetiva. (fls. 163).
(...)
14. A responsabilidade estatal restou comprovada pelo Tribunal
a quo, com base nas provas dos autos, bem como escorreita a
imputação da indenização fixada a título de danos materiais e
morais. A análise da existência do fato danoso, e o necessário
nexo causal entre a suposta conduta e os prejuízos decorrentes
da mesma implica em análise fático-probatória, razão pela
qual descabe a esta Corte Superior referida apreciação em
sede de recurso especial, porquanto é lhe vedado atuar como
Tribunal de Apelação reiterada ou Terceira Instância revisora,
ante a ratio essendi da Súmula n.o 07/STJ. Precedentes: (AgRg
no REsp 723893/RS DJ 28.11.2005; AgRg no Ag 556897/RS DJ
09.05.2005; REsp 351764/RJ DJ 28.10.2002.)
(...)
16.
Descabe
ao
STJ
examinar
questão
de
natureza
constitucional, qual seja a alegação de ofensa ao art. 37,
par.6o, da Constituição Federal, postulando a redução da
fixação do quantum fixado à título de danos morais, porquanto
enfrentá-la significaria usurpar competência que, por expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001172-09.2013.8.26.0565 -Voto no
6
determinação da Carta Maior, pertence ao colendo STF. A
competência traçada para este Tribunal, em sede de recurso
especial,
restringe-se
tão-somente
à
uniformização
da
legislação infraconstitucional.
(...)
18. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
desprovido. (STJ - REsp: 1056605 RJ 2008/0102876-4, Relator:
Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/03/2009, T1 -
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2009)
Ressalte-se que, posteriormente, havendo a
condenação da Administração em ressarcir o particular, essa
poderá exercer o direito de regresso em face do agente
público. Contudo, no caso, terá de demonstrar que esse agiu
com dolo ou culpa, pois o agente responde subjetivamente.
Cabe pontuar, que a regra adotada quanto à
responsabilidade civil do Estado se assenta na Teoria do Risco
Administrativo. Ou seja, ao contrário do preceituado pela Teoria
do Risco Integral, a aferição da responsabilidade civil do
Estado admite a existência de excludentes de ilicitude. Dentre
outras, podemos citar como excludentes a culpa exclusiva da
vítima e a força maior. Pode-se levar em consideração também
a existência de uma atenuante, qual seja, a culpa concorrente
da vítima, sendo que, verificada tal hipótese, a monta
indenizatória deverá ser reduzida em razão da concorrência de
ambas as partes para o fato e, consequentemente, o dano.
Excepcionalmente,
é
admitida
a
responsabilidade civil subjetiva do Estado, a qual se dá em
casos omissivos. Nessa hipótese, também denominada de "faute
du service", na tradução literal: falha do serviço, é necessária a
demonstração de que o serviço que deveria ser prestado pelo
Poder Público não foi prestado, foi prestado de modo inadequado ou foi prestado tardiamente. Ou seja, a
apreciação do elemento configurador exige que a omissão
tenha contribuído, decisivamente, para o resultado. É dizer, o
nexo de causalidade entre o evento e dano tem de ser a
omissão do Estado. Nesse sentido, note-se o seguinte
precedente do Supremo Tribunal Federal (STF):
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO.
ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A
responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001172-09.2013.8.26.0565 -Voto no
7
de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco
administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas
quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco
integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade
em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o
Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de
agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e
direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de
forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do
detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e
moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O
dever constitucional de proteção ao detento somente se
considera violado quando possível a atuação estatal no sentido
de
garantir
os
seus
direitos
fundamentais,
pressuposto
inafastável para a configuração da responsabilidade civil
objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos
em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do
detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em
liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a
responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao
arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode
ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio,
acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível
ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses
em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua
atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de
causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção
previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o
Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o
tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do
suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo
de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando
escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil
estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159
DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)
Neste contexto, flagrante a responsabilidade
civil da Municipalidade de São Caetano, haja vista o risco da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001172-09.2013.8.26.0565 -Voto no
8
atividade (fortuito interno) e a falha do serviço (art. 22 do CDC
e arts. 5o e 6o da Lei no 13.460/17) no prestado no Hospital
Municipal de Emergências Albert Sabin.
O Pai da Autora, ora Apelada, bateu com a
cabeça no chão, após sofrer uma queda no passeio público, foi
socorrido pelo resgate, tendo recebido analgésicos e sutura no
corte no Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin. Em
seguida, foi encaminhado para casa, não obstante queixava-se
de forte dor de cabeça. No dia seguinte, antes de que algo
pudesse ser feito, veio a falecer em decorrência de grave
hemorragia cerebral. É evidente que o primeiro atendimento foi
prestado com deficiência flagrante, ao menos em observação
e/ou novos exames deveriam ter sido levados a cabo, o que
não se verificou. O magistrado não está vinculado à conclusão
do laudo pericial, realizado por meio de documentos (prova
indireta), sendo totalmente plausível, do ponto de vista lógico,
a conclusão encontrada pela Douta Magistrada “a quo”, que
merece ser endossa (art. 252 do RITJSP), oportuna à transcrição:
(...)
Contudo, a leitura acurada do laudo, permite conclusão
diversa.
Anote-se que o perito afirmou em diversas oportunidades que
no dia do primeiro atendimento no hospital réu, o Sr. Oswaldo
apresentava cortes no couro cabeludo e sinais de intoxicação
etílica, motivo pelo qual, independente de estar alcoolizado ou
não, era de se concluir que poderia ter sofrido algum tipo de
traumatismo craniano ou AVC prévio, sendo necessária uma
observação maior em ambiente hospitalar ou mesmo a
realização de uma tomografia para identificar se a confusão
mental
apresentada
era
oriunda
apenas
da
intoxicação
alcoólica ou de alguma patologia neurológica.
Disse, ainda, o expert que pela conclusão do exame
necroscópico, o paciente não tinha sinal de traumatismo cranio
encefálico decorrente de agente contundente, mas sim de
agente biodenâmico, o que indica que ele sofreu um acidente
vascular cerebral hemorrágico e reforça, ao menos para este
juízo, a conclusão de que o Sr. Oswaldo deveria ter sido
submetido a exames de imagem no dia do atendimento no
hospital da parte ré, e não apenas liberado com a conclusão
superficial de que o estado de confusão mental dele era
decorrente da embriaguez.
Assim, um olhar mais acurado e cuidadoso dos médicos que o
atenderam poderia ter evitado o evento morte, caso um simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001172-09.2013.8.26.0565 -Voto no
9
exame de imagem tivesse sido realizado a fim de identificar se
naquele momento ele já tinha sofrido algum tipo de hemorragia
crânio encefálica que precisava ser tratada adequadamente ou
se estava apenas embriagado, com um corte superficial na
cabeça.
Como o exame não foi realizado, tampouco o paciente ficou
em observação em ambiente hospitalar, ainda que não se
possa afirmar com certeza que o AVC ocorreu antes do
atendimento no hospital réu, não há como afastar-se a
responsabilidade do poder público pelo atendimento incompleto e parcial, o que basta para dar razão à demandante.
(...)
Caracterizada
a
responsabilidade
civil
do
Estado, desloca-se ao “quantum” indenizatório. O dano moral
em apreço é “in re ipsa”, visto tratar-se de familiar, sendo
desnecessária
a
produção
de
prova
neste
sentido.
Evidentemente o falecimento do Pai acarreta abalo aos
atributos da personalidade da Apelada constantes nos arts. 5o,
X da CF/88 e arts. 11 a 21 do CC/02. O valor fixado é razoável e
proporcional ao abalo sofrido, não merecendo ajuste nesta
sede.
Em razão da matéria ser de ordem pública,
corrige-se, de ofício, os parâmetros dos juros de mora e da
correção monetária fixados pela r. sentença. O valor deve ser
corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da publicação
da sentença, e acrescidos de juros de mora desde o evento
danoso (súmulas 54, 326 e 362 do STJ), data do falecimento do
Genitor, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09
Acrescente-se, ainda, 2% a título de honorários
recursais (art. 85, §11, do NCPC).
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso voluntário da Municipalidade e à remessa necessária.
Marrey Uint
Relator